Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ASSOCIATIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos descontos nomeados como “CONTRIB. MASTER PREV – 0800 202 0125”, devendo a ré se abster de realizar qualquer cobrança/desconto relativo ao contrato, além de condená-la a restituir à parte autora o montante de R$ 622,88 na forma dobrada.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade dos descontos indevidos de serviços não contratados em seu benefício previdenciário, com a determinação de condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 311,44, a título de repetição de indébito, com a inclusão das parcelas vincendas, e R$ 14.120,00 a título de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 64120141).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que a ausência de comprovação da contratação de serviço, de modo a autorizar o desconto em seu benefício previdenciário, gera o dever da ré indenizá-lo por danos morais decorrentes da prática abusiva e lesiva aos seus direitos, causando-lhe prejuízos financeiros e transtornos desnecessários.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessário que a situação em questão ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a caracterizar o dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CF. Art. 5o, V e X).
7. A situação vivenciada pelo recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente das parcelas indevidamente descontadas do seu benefício previdenciário (CONTRIB. MASTER PREV - 0800 202 0125). O valor descontado mensalmente não se mostra capaz de prejudicar a renda líquida mensal do autor (ID 64120116), não impactando, assim, a sua subsistência. Sem a demonstração de outras consequências subjetivas mais graves em sua esfera moral, não se revela suficiente a pretensão indenizatória que justificasse a condenação da ré.
8. No mesmo sentido:
“CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO/AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA ÀS COBRANÇAS EM SEUS PROVENTOS. NÃO EVIDENCIADA, NO ENTANTO, AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE PARA JUSTIFICAR A ALEGADA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. I. Reconhecido a inexistência do vínculo jurídico contratual ou associativo entre as partes (ausência de requerimento/autorização da parte autora à associação/parte ré), revela-se insubsistente a cobrança de valores nos proventos daquela. II. A situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano (não evidenciado relevante descontrole financeiro ou outros desdobramentos mais graves); assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186). III. Apelo conhecido e desprovido.” (Acórdão: 1898168. Processo: 07008854920248070005. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. 2a Turma Cível. Data de julgamento: 24/07/2024. Publicado no DJE: 07/08/2024).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.